Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, § 2°, CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. O acórdão é claro ao mencionar que, por ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva, o proveito econômico é inestimável. E, assim sendo, aplica-se o §8o do art. 85 do CPC. 3.1. O julgado traz didaticamente o porquê da inaplicabilidade dos percentuais constantes no art. 85, §2o do CPC ao caso concreto.

4. O acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. O que se verifica no caso é que o embargante, ao supostamente questionar os fundamentos da decisão, pretende em verdade é rediscutir o feito já decidido, o que, evidentemente, não é o objetivo dos Embargos de Declaração.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

6. Embargos de Declaração rejeitados.